Tribunal: TJMT
Processo: 1042806-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042806-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MARCOS HIROSHI CARDOSO SASAKI - CPF: 964.395.051-49 (AGRAVANTE), FELIPE FERREIRA BAVARESCO - CPF: 022.679.161-00 (AGRAVADO), MAYSSA GUSMAO MORAIS - CPF: 039.349.221-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO. TEMA 1137 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu medidas executivas atípicas requeridas pelo exequente em ação de execução de título extrajudicial, consistentes na suspensão da CNH, passaporte e cartões de crédito do devedor, e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, com base no art. 921, III, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se era cabível o uso das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC/2015, enquanto estava pendente o julgamento do Tema Repetitivo 1137 pelo STJ; (
ii
) se é legal a suspensão do processo executivo na ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A suspensão nacional dos feitos que discutem a aplicação das medidas executivas atípicas foi expressamente determinada pelo STJ no âmbito do Tema 1137, sendo vedado ao magistrado decidir sobre o tema enquanto perdurar a afetação.

4. A decisão agravada foi proferida quando ainda vigente a ordem de suspensão nacional e, por isso, não há nulidade ou erro a ser reparado.

5. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis está em consonância com o art. 921, III, do CPC/2015, sendo medida que preserva a racionalidade e a efetividade do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a apreciação judicial de medidas executivas atípica
s, enquanto vigente a determinação de suspensão nacional proferida no Tema Repetitivo 1137 do STJ. 2. A suspensão da execução com base no art. 921, III, do CPC/2015, se mostra adequada, tendo em vista a ausência de bens penhoráveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 139, IV; 921, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.955.539/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Segunda Seção, j. 04.12.2025,
DJe
24.12.2025; TJMT,
AgInt
1032455-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 09.12.2025, 1ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARCOS HIROSHI CARDOSO SASAKI
em face de decisão proferida pela Juíza de Direito
Angela
Maria
Janczeski
Góes
, da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000734-17.2020.8.11.0012
ajuizada pelo agravante em desfavor de
FELIPE FERREIRA BAVARESCO
, reiterou o indeferimento dos pedidos de suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito do executado, tendo em vista que o Tema 1137 do STJ ainda não foi julgado, bem como determinou a suspensão da execução pelo prazo máximo de 01 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC (ID: 332462881).

Em suas razões recursais, o agravante alega que o indeferimento das medidas executivas atípicas compromete a efetividade da execução, na medida em que privilegia o comportamento inadimplente do executado, ora agravado, que, embora não tenha bens localizados por meio dos sistemas eletrônicos, ostenta padrão de vida elevado.

Argumenta que a
adoção das medidas coercitivas não constitui sanção, mas sim instrumento legítimo de efetivação da tutela jurisdicional
, conforme sedimentado pela jurisprudência pátria, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a imposição de tais medidas desde que esgotadas as vias executivas típicas e haja indícios da capacidade econômica do devedor.

Ressalta que a
pendência de julgamento do Tema 1137 do STJ
não constitui fundamento idôneo para suspender a tramitação do processo executivo, eis que, segundo alega, inexiste determinação de suspensão nacional dos processos correlatos, sendo facultado ao magistrado o julgamento da matéria enquanto pendente a definição vinculante da Corte Superior.

Pontua, por fim, que a suspensão da execução, tal como decretada, com fundamento no art. 921, III, do CPC, desconsidera a existência de medidas viáveis e proporcionais à satisfação do crédito, configurando decisão que, além de violar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional, frustra o legítimo exercício do direito de crédito do exequente.

Com base em tais considerações, requer a concessão de
efeito suspensivo ao presente agravo
, para determinar o imediato prosseguimento da execução e o deferimento das medidas coercitivas atípicas. Ao final, pugna pelo
provimento integral do recurso
, com a reforma da decisão agravada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID:

335260880).

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
da relação processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem, extrai-se dos autos que

MARCOS HIROSHI CARDOSO SASAKI
ajuizou a
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000734-17.2020.8.11.0012
em desfavor de
FELIPE FERREIRA BAVARESCO
, visando a satisfação de seu crédito no valor de R$ 56.339,82 (cinquenta e seis mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), decorrente da celebração de contrato de compra e venda de veículo (ID: 34270834, na origem).

No decorrer do processamento do feito, o agravante pleiteou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão do passaporte e dos cartões de créditos do executado, com fundamento no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID: 186602370, na origem), o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
, determinando-se a intimação do exequente
para que indicasse bens penhoráveis (ID: 193804310, na origem).

Posteriormente, o exequente reiterou o pedido anteriormente apresentado, ocasião em que
o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão interlocutória na qual
reiterou o indeferimento dos pedidos de suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito do executado, tendo em vista que o Tema 1137 do STJ ainda não foi julgado, bem como determinou a suspensão da execução pelo prazo máximo de 01 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis. A propósito, vejamos:

(...)
Vistos.

1. Reitero o indeferimento aos pedidos de Id 196411712, pelos mesmos fundamentos já expostos na decisão de Id. 193804310, tendo em vista que o Tema repetitivo 1137 do Superior Tribunal de Justiça não foi julgado.

2.Considerando a ausência de bens passíveis de penhora,
SUSPENDO
a execução pelo prazo máximo de 1 (um) anos, o que faço com fundamento no art. 921, III do CPC.

3. Ressalto que durante o período descrito acima se suspenderá a prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil.

4.Decorrido o prazo assinalado no parágrafo anterior sem que haja manifestação da parte exequente, certifique-se e, após,
ARQUIVEM-SE
os autos provisoriamente, na forma do art. 921, § 2º, do CPC).

5. Intimem-se.

6. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

(...) (ID: 209938733)

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual intenta
a reforma da decisão recorrida,
a fim de que haja o prosseguimento da execução e o deferimento das medidas coercitivas pleiteadas.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não comporta
provimento.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico

da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia recursal cinge-se à análise acerca da possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, notadamente a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), do passaporte e dos cartões de crédito do executado, como forma de garantir a satisfação do crédito, bem como à legalidade da suspensão do feito com base no art. 921, III, do mesmo diploma legal.

Com relação às
medidas executivas atípicas
, consubstanciadas na suspensão de CNH, passaporte e cartões de crédito, constata-se que
a matéria de direito se encontrava submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema Repetitivo n. 1137
, que discutia a legalidade e os parâmetros de aplicação dessas medidas coercitivas.

Ao contrário do alegado pelo agravante, no âmbito do Tema Repetitivo n. 1137 do STJ
houve determinação expressa de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Em caso semelhante, reconheceu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS (
ART .
139, IV, DO CPC). SUSPENSÃO/APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE OU OCULTAÇÃO DOLOSA DE BENS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DA
MEDIDA .
SUSPENSÃO NACIONAL (TEMA 1.137/STJ). RECURSO DESPROVIDO. (...) 5.
O STJ determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da suspensão de CNH e apreensão de passaporte no Tema 1.137 (REsp 1.955 .539/SP), devendo o juízo de origem abster-se de deliberar sobre tais medidas enquanto perdurar a afetação.
(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10324554720258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/12/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)

Imperioso registrar que, embora a matéria tenha sido recentemente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.955.539/SP, em acórdão publicado em 24/12/2025, conforme abaixo colacionado, no momento em que foi prolatada a decisão recorrida (01/11/2025), o Tema Repetitivo ainda não havia sido julgado e estava vigente a suspensão do processamento de todos os feitos que versavam sobre a matéria, inexistindo qualquer equívoco a ser reparado na decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem.

A propósito, vejamos a decisão recentemente proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
"Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente às regras do Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;
ii
) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;
iii
) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;
iv
) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal."
(...) (REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Segunda Seção, julgado em 4/12/2025, DJEN de 24/12/2025.)

Registre-se que, conforme mencionado alhures, não cabe a este órgão colegiado analisar a possibilidade de aplicação ou não das medidas executivas atípicas na presente ocasião, tendo em vista o efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, que se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Portanto, considerando que à época da prolação da decisão interlocutória o Tema Repetitivo n. 1137 ainda não havia sido julgado e existia determinação expressa de suspensão dos feitos que versavam sobre a matéria, deve-se reconhecer o acerto da decisão impugnada, de modo que novos requerimentos de aplicação das medidas coercitivas atípicas devem ser objeto de apreciação prévia pelo Juízo
a quo

mediante novo requerimento com base no recente precedente, caso não localizados bens passíveis de penhora.

Por sua vez, n
o tocante à suspensão da execução com base no art. 921, III, do CPC, verifica-se que a decisão agravada se encontra em estrita consonância com os ditames legais. Diante da ausência de indicação de bens penhoráveis por parte do exequente, o magistrado pode suspender o feito por até um ano, com a consequente suspensão do prazo prescricional, conforme determina o § 1º do referido artigo, sendo medida que visa à preservação da eficácia do processo e à racionalização da atividade jurisdicional.

Com efeito, da análise dos autos de origem, constata-se que
o exequente foi previamente intimado e não demonstrou ter requerido novas diligências de localização patrimonial
, nem indicou a adoção de outras providências concretas aptas a justificar o prosseguimento da execução, razão pela qual
a suspensão determinada pelo Juízo
a quo
se encontra devidamente lastreadas nos ditames do art. 921, III, do CPC.

Frise-se que, nesse interregno de suspensão do processo, permanece resguardado ao exequente o direito de impulsionar o feito, desde que apresente novos elementos que justifiquem o prosseguimento da execução ou a adoção de medidas coercitivas aptas à satisfação do crédito.

Sendo assim, constata-se que a decisão agravada não se encontra eivada de qualquer vício ou ilegalidade, inexistindo fundamento que justifique a sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARCOS HIROSHI CARDOSO SASAKI
, mantendo
incólume
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2026